Tribunal: CARF
Processo: 14485.001387/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-08

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.001387/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.440 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
TELSUL SERVICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/11/2004
ALIMENTAÇÃO
PAGA
EM
PECÚNIA.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
E
DE
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES DE FUNDOS.
A parcela paga em pecúnia aos segurados empregados a título de alimentação
integra a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias devidas pela
empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Wilderson Botto (suplente
convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pelo Serviço de
Contencioso Administrativo Previdenciário da Delegacia da Receita Previdenciária em São
Paulo, que manteve autuação relativa a contribuições devidas pela empresa (cota patronal),
destinadas à Seguridade Social e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau
de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrentes dos Riscos Ambientais do Trabalho
(GILRAT); e contribuições devidas a terceiros (Sal. Educação, Incra, Senai, Sesi, Sebrae),
incidentes sobre valores pagos aos empregados a título de alimentação em pecúnia não
declarados em GFIP. O lançamento foi efetuado em razão de ter a fiscalização apurado que no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.001387/2007-13
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.440 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.001387/2007-13

período de 01/2004 a 11/2004 a empresa efetuou regularmente pagamentos em pecúnia, sob a
rubrica PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO, de forma que, mesmo inscrita regularmente no
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), o pagamento em pecúnia não se enquadra em
nenhuma das modalidades do referido programa.
O relatório fiscal está às fls. 18 e seguintes, no qual é informado ainda que as
contribuições dos segurados já foram lançados na NFLD Debcad n° 35.808.947-5, lavrada na
ação fiscal anterior, bem como a multa pela apresentação de GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de Contribuições Previdenciárias (CFL 68) também já teria
sido cobrada na mesma ação fiscal anterior pelo seu valor máximo, de forma que não cabe seu
lançamento na ação fiscal que originou o presente lançamento.
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento (fls. 31 e seguintes), por
meio da qual argumenta, conforme relatado pelo Serviço de Contencioso Administrativo
Previdenciário da Delegacia da Receita Previdenciária em São Paulo (fls. 272/273):
Preliminar
- Da nulidade da NFLD por preterição ao direito de defesa
5.1. Vários dos dispositivos capitulados são inaplicáveis à Impugnante, quer porque já se
achavam revogados ou ainda não vigentes no período excogitado, quer porque não
apresentam qualquer pertinência com a sucinta descrição da suposta infração;
5.2. Pelo item "Acréscimos Legais", constante do anexo "FLD", verifica-se que a D.
Fiscalização capitula penalidades que variam de 8% a 100%, sem contudo indicar no
respectivo "Discriminativo do Débito Consolidado", qual o percentual utilizado para o
cálculo e aplicação da multa, sendo que a única multa aplicável seria a de 30% sobre as
contribuições supostamente devidas;
- Da lavratura de várias NFLD para acusação de idênticas infrações. O tumulto no
lançamento e a violação do devido processo legal e do item 3 da Ordem de Serviço
INSS/DAF n° 117 de 04/11/94.
5.3. É suficiente confrontar as capitulações das supostas infrações e das multas
aplicadas, bem como a descrição das infrações, para constatar que várias das NFLD
descrevem os mesmos fatos e capitulações legais, variando apenas quanto aos períodos
abrangidos (como é o caso da NFLD Debcad n° 35.808.947-6);
5.3.1. Este fato, além de cercear e confundir a defesa, contraria flagrantemente o item 3
da Ordem de Serviço INSS/DAF n° 117, de 04/11/94;
5.3.2. No caso concreto, como está provado, que a NFLD inaugural não contém
indicação precisa, quer do dispositivo legal infringido, quer da penalidade efetivamente
aplicada, quer das provas e elementos em que se baseia a acusação fiscal da suposta
infração, contendo ainda vários erros de cálculo, omissões estas que comprometem a
liquidez e a certeza do lançamento, implicando sua nulidade;
- A inconstitucionalidade e a ilegalidade da exigência de juros moratórios, multa
moratória e juros Selic
5.4. Em virtude de um único fato, qual seja, a mora no recolhimento do tributo, pretende
a D. Fiscalização cobrar, simultaneamente, três verbas de caráter moratório, que,
somadas, representam mais de 70% do valor do débito, sendo, portanto, confiscatórios;
5.4.1. Requer a consideração da inconstitucionalidade da utilização da Taxa Selic;
Mérito
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.440 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.001387/2007-13

- A ilegalidade da exigência de inclusão de algumas verbas. Violação ao artigo 28, §9°,
item 7 letra "r" da Lei n° 8.212/91 e artigo 144 da CLT.
5.5. O motivo invocado para proceder ao lançamento, em relação aos valores pagos a
título de alimentação, é manifestamente falso e acha-se desmentido pela informação
prestada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a pedido da ora Requerente;
5.5.1. Ao contrário do que supõe a fiscalização, as verbas concedidas por meio de
Convenções e Acordos Coletivos não podem servir de armadilha contra as partes, de
modo que se vejam posteriormente reféns da interpretação fiscal do conceito de salário,
para fins de incidência da contribuição social;
5.5.2. Portanto, não resta dúvida de que ao contrário do que entendeu a fiscalização as
verbas relativas a vale-refeição pagas em dinheiro, bem como as Notas Fiscais de
prestação de serviços de alimentação pagos a restaurantes para refeições de seus
empregados, concedidas por meio de Acordos Coletivos, por consubstanciarem direitos,
não podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária;
5.6. Requer, por fim, o cancelamento da notificação
O Serviço de Contencioso Administrativo da DRP de São Paulo jugou a
impugnação improcedente, em decisão que restou assim ementada (fls. 270):
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
ALIMENTAÇÃO PAGA EM DINHEIRO. ACORDOS/CONVENÇÕES. MULTA. JUROS.
TAXA SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE
Entende-se por salário-de-contribuição a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, inclusive os ganhos habituais sob forma de utilidades (art.
28, inciso I, da Lei n° 8.212/91).
O pagamento em pecúnia do salário utilidade alimentação integra a base de cálculo das
contribuições sociais, ainda que a empresa esteja inscrita no PAT (entendimento da
alínea "c" do § 9° do artigo 28 da Lei n° 8.212/91, c/c §2° do artigo 753 da Instrução
Normativa INSS/SRP n° 03/2005).
Os Acordos Coletivos de Trabalho comprometem empregadores e empregados, não
possuindo "status" de lei capaz de alterar as normas legais que obrigam terceiros, ou de
isentar o Contribuinte de suas obrigações definidas por lei.
Sobre as contribuições sociais em atraso incidem, a partir de 01/04/97, juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, e
multa de mora, de caráter irrelevável, artigos 34 e 35 da Lei n° 8212/91 e alterações
posteriores.
Compete exclusivamente ao Poder Judiciário decidir sobre matéria relativa a
constitucionalidade / legalidade.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 13/11/2006 (fls. 285), a contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 12/12/2006 (fls. 286 e seguintes), por meio do qual
recorre a este Conselho das seguintes alegações:
1 - Nulidade da decisão recorrida por preterição aos direitos da defesa.
Alega que as diversas e relevantes questões preliminares suscitadas na
impugnação não teriam sido apreciadas pela decisão recorrida, de forma que a decisão é
inconstitucional e nula, pois atenta contra o direito da ampla defesa; acrescenta que a decisão
recorrida deveria comentar e decidir todas as questões suscitadas sob pena de nulidade por
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.440 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.001387/2007-13

inobservância de requisito e de formalidade essenciais à sua validade, citando jurisprudência que
entende aplicar-se ao seu caso;
2 – Ilegalidade da exigência de inclusão de verbas a título de indenizações,
abonos e direitos concedidos por força de convenção ou acordo coletivo que não podem
sofrer a incidência da contribuição previdenciária. Violação do art. 28, § 9o, item 7, letra R
da Lei no 8.212, de 1991 e art. 144 da CLT.
Alega que a pretensão de incluir as parcelas concedidas a título de Vale Refeição
na base de cálculo das contribuição previdenciária padece de manifesto equívoco, pois o
lançamento teria sido motivado por ter entendido a fiscalização que a recorrente não estaria
inscrita no PAT, o que ela teria demonstrado não ser verdade, conforme informação prestada
pelo Ministério do Trabalho e emprego por meio de documento oficial; entende assim que o
lançamento deveria ser anulado.
Prossegue neste Capítulo alegando que o entendimento da fiscalização, qual seja
que a empresa efetua pagamento em dinheiro em rubrica intitulada Vale Refeição (o que
configuraria base de cálculo da Contribuição Previdenciária à luz da legislação) já teria sido há
muito reparado pela jurisprudência, que admite a possibilidade de substituição por valor em
pecúnia, se prevista em Acordo ou Convenção Coletiva. Cita jurisprudência relativa a Vale
Transporte e conclui que uma vez que o Vale Transporte pode ser pago em dinheiro, não há
dúvida que sua inclusão como salário de contribuinte contraria o art. 28, letra ‘c’ da Lei no 8.212,
de 1991.
Alega ainda que basta examinar os Acordos Coletivos para constatar que os
mesmos tratam especificamente da permissividade do pagamento do Vale Refeição e do Vale
Transporte no valor correspondente a dias úteis no mês, de forma que a conclusão da fiscalização
no sentido de que o Acordo Coletivo não possui força de lei desconsidera o art. 144 da CLT,
acordos/convenções estes que não pode servir como armadilha contra as partes por se verem
posteriormente reféns da interpretação fiscal do conceito de salário, e cuja jurisprudência do STJ
já teria assentado que o Acordo Coletivo celebrado pela recorrente e o sindicato representante da
categoria de seus empregados há que ser respeitado como ato jurídico perfeito, citando ementas
de decisões. Conclui que as verbas relativas a Vale Refeição pagas em dinheiro, bem como notas
fiscais de prestação de serviços de alimentação pagas a restaurantes para refeições de seus
empregados, concedidas por meio de Acordos Coletivos, por consubstanciarem direitos devidos
por força de convenção ou acordo coletivo não podem sofrer a incidência da contribuição
previdenciária, nos termos do art. 28, § 9o, letra ‘c’ e item 7 letra ‘m’ da Lei no 8.212, de 1991, e
art. 144 da CLT.
Por fim, cita que o Governo teria editado a Medida Provisória no 280, de
15/2/2006, que teria alterado os arts. 2o e 4o da Lei no 7.418, de 16/12/1985, e que se aplicaria
retroativamente.
Requer a anulação do lançamento por cerceamento do direito de defesa ou,
quando não, por ilegalidade.
Inicialmente o recurso foi rejeitado por ter sido considerado deserto, uma vez que
a contribuinte não teria efetuado o depósito recursal exigido à época, de forma que o crédito
tributário foi inscrito em Dívida Ativa da União e, quando de sua execução, a contribuinte
apresentou exceção de pré-executividade tendo em vista a concessão de segurança determinando
o recebimento do recurso administrativo sem o depósito prévio, de forma que a PGFN cancelou
a inscrição e remeteu o processo para apreciação do recurso por este Conselho.
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.440 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.001387/2007-13

É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares de nulidade
Preliminarmente a contribuinte alega nulidade da decisão recorrida por preterição
de seu direito de defesa, uma vez que as diversas e relevantes questões preliminares suscitadas
quando da impugnação não teriam sido apreciadas pela decisão de piso, o que a torna
inconstitucional e nula, pois atenta contra o direito da ampla defesa; acrescenta que a decisão
recorrida deveria comentar e decidir todas as questões suscitadas sob pena de nulidade, por
inobservância de requisito e de formalidade essenciais à sua validade, citando jurisprudência que
entende aplicar-se ao seu caso.
Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o
julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela parte, desde que tenha
aplicado fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia. Transcrevo julgado nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TEORIA DA
APARÊNCIA. VALIDADE DE INTIMAÇÃO. REVISÃO DO VALOR DA MULTA
FIXADA. REDUÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela parte
quando tenha encontrado fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, não
ocorrendo, assim, afronta ao art. 535 do CPC.
2. [...]
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 291.025/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013)
Ademais, ao contrário do que alega a recorrente, o julgador de piso se debruçou
sobre todas as questões suscitadas, inclusive sobre alegação de nulidade do lançamento,
concluindo não ser o mesmo nulo com base nas alegações apresentadas, fundamentos com os
quais convirjo, conforme passo a demonstrar.
A primeira questão que alega não ter sido enfrentada pela decisão de piso seria
referente à “ilegalidade da exigência submetida à apreciação do poder judiciário com
exigibilidade suspensa por liminar e depósito das importâncias em litígio”. Entretanto tal
alegação não foi apresentada em sua impugnação, o que pode ser confirmado pela leitura da
impugnação que está às fls. 31 a 46. Também não foi apresentada qualquer comprovação nesse
sentido (cópia de eventual liminar concedida ou comprovante de depósito judicial).
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.440 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.001387/2007-13

As questões preliminares suscitadas na impugnação iniciaram-se com a alegação
de que haveria imprecisão e erros na capitulação da infração e da multa aplicada. Transcrevo os
termos da impugnação:
É suficiente confrontar o período de apuração abrangido pela NFLD, com as dezenas de
capitulações das supostas "infrações" e "penalidades", para constatar que vários dos
dispositivos capitulados são inaplicáveis à Requerente, quer porque já se achavam
revogados ou ainda não vigentes, no período excogitado, quer porque não apresentam
qualquer pertinência com a sucinta descrição da suposta "infração" acusada.
Da mesma forma, pelo item "ACRÉSCIMOS LEGAIS" constante do anexo
"DISPOSITIVOS LEGAIS" da NFLD, verifica-se que a d. Fiscalização capitula
penalidades que variam de 8% a 100%, sem contudo indicar no respectivo
"Discriminativo do Débito Consolidado ", qual o percentual utilizado para o cálculo e
aplicação da multa, o que, já de inicio deixa a defesa totalmente perplexa , sem saber
qual a multa que lhe foi efetivamente aplicada, que assim resta impossibilitada e
cerceada, quando é certo que a única multa aplicável seria a de 30% sobre as
contribuições supostamente devidas.
Ao contrário do que afirma a recorrente, a matéria foi devidamente enfrentada
pelo julgado de piso. Transcrevo o trecho do voto que tratou da mesma:
- Do contraditório e da ampla defesa
8. Em relação à alegação da Impugnante de que a NFLD deveria ser julgada inepta de
plano, pois vários dos dispositivos capitulados não seriam aplicáveis à Impugnante,
temos a ressaltar que o Anexo FLD, Fundamentos Legais do Débito, traz uma lista de
dispositivos legais que fundamentam o levantamento e a aplicação dos acréscimos
moratórios, de acordo com as competências envolvidas nos autos do processo.
8.1. Ademais, limita-se a Impugnante a afirmar genericamente que vários dispositivos
capitulados não seriam aplicáveis a ela, não expondo de forma minuciosa, e nem mesmo
por amostragem, quais seriam os dispositivos que estariam revogados e quais não seriam
vigentes no período lançado. Portanto, referidas alegações não devem ser consideradas;
No segundo Capítulo da Impugnação a contribuinte alegava haver tumulto no
lançamento e violação ao devido processo legal, além de afronta ao item 3 da ordem de serviço
INSS/DAF no 117, de 4/11/94, alegações também devidamente enfrentadas pela decisão de piso,
que assim se pronunciou:
8.3. Não podem ainda ser consideradas as alegações da Impugnante de que o fato da
lavratura de diversas notificações estaria promovendo o cerceamento de seu direito de
defesa.
Ora, cada uma das notificações lavradas durante as duas ações fiscais promovidas na
Telsul vieram acompanhadas de relatórios fiscais detalhados, nos quais são
apresentados os fatos geradores objeto de cada lançamento, explicitando as razões de
fato e de direito que motivaram os levantamentos;
8.3.1. Ademais, a Notificada apresentou defesa a cada uma das NFLD lavradas,
demonstrando o perfeito entendimento acerca dos fatos geradores objeto das mesmas.
...
8 5 . Deve-se destacar, também, que o enquadramento legal e a descrição dos fatos
possibilitam a compreensão da origem da exigência lançada, bem como, a fiscalização
demonstrou claramente que os fatos geradores lançados decorreram de informações
prestadas pela própria empresa em folha-de-pagamento.
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.440 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.001387/2007-13

8.5.1. A fiscalização é clara ao afirmar em seu Relatório de fls. 17/21 que os fatos
geradores apurados decorreram do pagamento em espécie de valores a título de
alimentação, sendo que a base-de-cálculo utilizada foi a declarada pela própria empresa
em folha de pagamento.
8.5.2. Destarte, não há qualquer razão para a Impugnante alegar cerceamento de defesa
em relação a valores que ela espontaneamente declarou em folha de pagamento. A
fiscalização tão somente, conforme relatado às fls. 17/21, considerou os referidos valores
pagos como incidentes de contribuição previdenciária.
8.5.3 Ademais, o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, assegurado
pela Constituição de 1988, tem por escopo oferecer aos litigantes, seja em processo
judicial ou administrativo, o direito à reação contra atos desfavoráveis, momento esse
em que a parte interessada exerce o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o
princípio do contraditório. A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou
facultada a oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu
sentido mais amplo, com vista a demonstrar a sua razão no litígio. Dessa forma, quando
a Administração, antes de decidir sobre o mérito de uma questão administrativa, dá à
parte contrária a oportunidade de impugnar da forma mais ampla que entender, não está
infringindo, nem de longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório.
No terceiro Capítulo da Impugnação a contribuinte discorre sobre a
inconstitucionalidade e a ilegalidade da exigência dos juros moratórios (taxa Selic) e da multa
moratória aplicados sobre o débito lançado, questões também enfrentadas pelo decisão de piso:
8.2. Em relação às afirmações da Impugnante acerca do item "Acréscimos Legais",
constante do anexo "FLD", temos a ressaltar que os percentuais aplicados estão
rigorosamente estabelecidos na Lei Previdenciária, através das alterações introduzidas
por leis específicas, sendo aplicadas de acordo com o período de regência, sempre
observando o disposto no artigo 106, inciso II, alínea "c" do Código tributário Nacional
- CTN.
8.2.1. Ressalte-se, ainda, que o relatório IPC - Instruções para o Contribuinte de fls. 02 é
claro ao detalhar os valores e os percentuais da multa a ser aplicada, de acordo com o
momento processual, tudo com base no artigo 35 da Lei n° 8.212/91, na redação dada
pela Lei n° 9.876, de 26/11/99. Assim, caso o contribuinte pretendesse pagar o débito
dentro do prazo de quinze dias para apresentação de defesa, o percentual da multa
aplicada seria de 24%, após este prazo, seria de 30%, e assim por diante, nos termos da
lei citada. Inclusive, o relatório DSD – Discriminativo Sintético do Débito, de fls. 07/08,
traz o percentual de 30% (trinta por cento) para a multa aplicada, conforme se verifica
pela simples operação matemática de dividir a multa aplicada pelo valor originário do
débito;
8.2.2. Desta forma, equivoca-se plenamente a Defendente ao afirmar que a única multa a
ela aplicável seria a de 30% sobre as contribuições supostamente devidas.
Assim, tem-se que as alegações foram devidamente enfrentadas pelo julgador de
piso, não sendo assim nula a decisão recorrida.
Mérito
No mérito a contribuinte apresenta as seguintes teses:
1 - Alega que a pretensão de incluir as parcelas concedidas a título de Vale
Refeição na base de cálculo das contribuição previdenciária padece de manifesto equívoco, pois
o lançamento teria sido motivado por ter entendido a fiscalização que a recorrente não estaria
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.440 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.001387/2007-13

inscrita no PAT, o que ela teria demonstrado não ser verdade, conforme informação prestada
pelo Ministério do Trabalho e emprego por meio de documento oficial.
Sem razão a recorrente. No relatório fiscal o Auditor é explicito ao dizer que
A empresa apresentou inscrição regular no Programa de Alimentação do Trabalhador -
P.A.T para o período acima considerado.
Ocorre que o pagamento em espécie, mesmo que efetuado a título de alimentação, não se
enquadra em nenhuma das modalidades do P.A.T.
Assim, o que motivou o lançamento não foi a falta de inscrição no PAT, mas o
fato de ter sido efetuado pagamentos reiterados em espécie a título de alimentação.
Sobre a matéria tem-se que a Lei no 8.212, de 1991, assim estabelece
Art. 28
§ § 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no
6.321, de 14 de abril de 1976;
A lei estabelece que somente a parcela in natura (quando o próprio empregador
fornece a alimentação aos trabalhadores), independentemente de inscrição no Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT), não integrará a base de cálculo da contribuição
previdenciária. No caso concreto, não há dúvidas que o pagamento se deu em pecúnia, fato que a
contribuinte não nega, possuindo assim natureza salarial conforme previsto no inciso I do art. 28
da citada lei, constituindo-se em base de cálculo da contribuição social previdenciária:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais empresas,
assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as
gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de
reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
2 - Prossegue a contribuinte neste Capítulo alegando que o entendimento da
fiscalização, qual seja que a empresa efetua pagamento em dinheiro em rubrica intitulada Vale
Refeição (o que configuraria base de cálculo da Contribuição Previdenciária à luz da legislação)
já teria sido há muito reparado pela jurisprudência, que admite a possibilidade de substituição
por valor em pecúnia, se prevista em Acordo ou Convenção Coletiva. Cita jurisprudência relativa
a Vale Transporte e conclui que uma, vez que o Vale Transporte pode ser pago em dinheiro, não
há dúvida que sua inclusão como salário de contribuição contraria o art. 28, letra ‘c’ da Lei no
8.212, de 1991.
Inicialmente toda a jurisprudência citada refere-se a Vale Transporte, o que não é
objeto de discussão no presente processo. Ademais, conforme já explicitado acima, conforme
alínea ‘c’ do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, não integram o salário de contribuição
exclusivamente a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, o que não é o caso da recorrente,
que efetuava o pagamento em pecúnia, conforme relatado e apurado pela fiscalização com base
nas folhas de pagamento, e não comprovado o contrário pela recorrente.
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.440 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.001387/2007-13

Alega ainda que basta examinar os Acordos Coletivos para constatar que os
mesmos tratam especificamente da permissividade do pagamento do Vale Refeição e do Vale
Transporte no valor correspondente a dias úteis no mês, de forma que a conclusão da fiscalização
no sentido de que o Acordo Coletivo não possui força de lei desconsidera o art. 144 da CLT,
acordos/convenções estes que não pode servir como armadilha contra as partes por se verem
posteriormente reféns da interpretação fiscal do conceito de salário, e cuja jurisprudência do STJ
já teria assentado que o Acordo Coletivo celebrado pela recorrente e o sindicato representante da
categoria de seus empregados há que ser respeitado como ato jurídico perfeito, citando ementas
de decisões. Conclui que as verbas relativas a Vale Refeição pagas em dinheiro, bem como notas
fiscais de prestação de serviços de alimentação pagas a restaurantes para refeições de seus
empregados, concedidas por meio de Acordos Coletivos, por consubstanciarem direitos devidos
por força de convenção ou acordo coletivo não podem sofrer a incidência da contribuição
previdenciária, nos termos do art. 28, § 9o, letra ‘c’ e item 7, letra ‘m’ da Lei no 8.212, de 1991, e
art. 144 da CLT.
Inicialmente convém ressaltar que o art. 144 da CLT trata de ‘abono de férias’,
matéria diversa daquela aqui discutida:
Art. 144. O abono de férias de que trata o artigo anterior, bem como o concedido em
virtude de cláusula do contrato de trabalho, do regulamento da empresa, de convenção
ou acordo coletivo, desde que não excedente de vinte dias do salário, não integrarão a
remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho.
Da mesma forma as ementas de decisões citadas pela contribuinte tratam de
situação de abono de férias.
Cabe frisar que o lançamento se refere exclusivamente a auxílio alimentação pago
em pecúnia. Pretende a contribuinte com as decisões citadas fundamentar seu entendimento de
que, uma vez previsto em Acordo Coletivo, o auxílio alimentação pago em pecúnia estaria fora
da incidência da contribuição previdenciária por consubstanciarem direitos devidos. Entretanto,
tais Acordos (convenções) não se opõem à Fazenda Pública em razão do que dispõe o art. 123 da
Lei 5.172/66 – Código Tributário Nacional (CTN)
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
Assim, a convenção coletiva não tem força de lei, de forma que, ainda que conste
da mesma o pagamento das verbas que se discute, isso não altera sua natureza frente às normas
tributárias, não sendo assim suficiente para excluí-los do conceito de remuneração.
A contribuinte relata ainda que os valores discutidos estariam incluídos dentre
aqueles previstos no item 7 e na alínea ‘m’ do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, que assim
disciplinam:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
..
e) as importâncias:
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário;
...
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.440 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.001387/2007-13

m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela
empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua
residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento
e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho;
Entretanto o valor pago não se enquadra no item 7, pois não se trata de um ganho
eventual, eis que pago em todos os meses compreendidos no lançamento; também não se refere a
qualquer abono. Quanto à hipótese prevista na alínea ‘m’, a contribuinte não faz qualquer
comprovação de que se enquadra na situação ali prevista.
Alega ainda que o Governo teria editado a Medida Provisória no 280, de
15/2/2006, que teria alterado os arts. 2o e 4o da Lei no 7.418, de 16/12/1985, e que se aplicaria
retroativamente. Entretanto, tal lei trata de Vale Transporte, matéria diversa daquela aqui
discutida.
Por fim, cito os seguintes precedentes deste Conselho no mesmo sentido da
decisão aqui proferida: Acórdão 9202-007.960, de 18 de junho de 2019; Acórdão n.o 2803-
003.806, de 5 de novembro de 2014. Nesse mesmo sentido a SCI Cosit no 35, de 2019, cuja
ementa transcrevo em parte:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
EMENTA:
ALIMENTAÇÃO.
PAGAMENTO
EM
PECÚNIA.
INCIDÊNCIA.
A parcela paga em pecúnia aos segurados empregados a título de auxílio-alimentação
integra a base de cálculo para fins de incidência das contribuições sociais
previdenciárias a cargo da empresa e dos segurados empregados.
Diante do exposto, o auxílio-alimentação pago em pecúnia em caráter habitual
assume feição salarial e integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, de forma que o
lançamento deverá ser mantido incólume.
CONCLUSÃO
Isso exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital